Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, sob a alegação de omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos apresentados pelo impetrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de maneira clara e fundamentada as questões controvertidas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação idônea apta a resolver a controvérsia.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e apta a resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.798.401/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/12/2019; TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 19/6/2024.